Tribunal: CARF
Processo: 10875.900451/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.900451/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.772 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
PANDURATA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
DE
IRRF.
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
O ônus de comprovar a liquidez e certeza do crédito decorrente de pagamento
indevido de IRRF recai sobre a contribuinte. No caso, não havendo
comprovação, o crédito deve ser indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o pedido
de diligência e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório Trata o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
0961.87714.030205.1.3.04-4967, por meio do qual a contribuinte em epígrafe formalizou crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.900451/2009-50
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.772 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.900451/2009-50

perante a União decorrente de pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF no valor original de R$ 56.470,56.
A origem do crédito seria o pagamento de IRRF (cód receita 8045 – IRRF outros
rendimentos) através de DARF no valor original de R$ 141.176,44 efetuado pela contribuinte em
29/09/2004.
O crédito em questão foi parcialmente utilizado na respectiva Declaração de
Compensação – DCOMP.
O PER/DCOMP foi objeto do Despacho Decisório no 821076443, por meio do
qual a autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB indeferiu o crédito
pleiteado e não homologou as compensações declaradas. A razão apontada pela RFB para o
indeferimento foi a utilização do valor pago por meio do DARF para a quitação de débito
declarado pela contribuinte. Desta forma, não haveria qualquer saldo a restituir.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Na peça, alegou, em apertada síntese, que o IRRF dizia respeito a
pagamentos de comissões a representantes comerciais. Teria efetuado um recolhimento de R$
141.176,44, mas o valor efetivamente devido seria de R$ 87.705,88. Assim, a diferença de R$
56.470,56 seria indevida e passível de repetição. Juntou documentos.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 14-
54.950 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – DRJ/RPO,
ora vergastado, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE
DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do devedor para
com o credor. O sujeito passivo não retificou a DCTF antes da apresentação da
DCOMP, logo, não fez com que se materializasse junto à Administração Tributária o
valor que alega ter recolhido a maior, cujo montante pretendia ver reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Na decisão, a autoridade julgadora a quo apontou a falta de retificação da DCTF
como fundamento para o indeferimento do pleito da contribuinte. Destaco suas palavras:
A contribuinte alega, em síntese, que se equivocou na apuração do tributo, efetuando o
recolhimento a maior e, por conseguinte, informou o mesmo valor indevido na DCTF.
Todavia deixou de retificar a aludida Declaração mantendo a confissão do débito, daí o
indeferimento no despacho decisório. A contribuinte pleiteia então seja reconhecido o
erro material e reformada a decisão.
Rejeito de plano tal alegação haja vista o despacho decisório está adequadamente
fundamentado, isso porque diante da constatação de que o alegado pagamento (que de
fato foi realizado) estava integralmente alocado a débito confessados em uma DCTF,
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.772 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.900451/2009-50

nada mais caberia ser analisado Além disso, inexiste norma em vigor que estabeleça a
obrigatoriedade de intimação prévia para o contribuinte prestar esclarecimentos antes da
apreciação de Perdcomp.
Mais a mais inexiste no Perdcomp qualquer registro da contribuinte de qual seria o
motivo do alegado “recolhimento indevido”. Repito: o recolhimento que apontou como
realizado erroneamente já estava alocado a débito regularmente confessado. Logo, ao
apreciar o pleito a Autoridade Administrativa constatou a inexistência de crédito
disponível para compensação e corretamente indeferiu o pleito por esse motivo.
Por certo, a contribuinte apresentou os Perdcomp sem retificar as DCTF para
aflorar o direito creditório que pleiteava. Se o pagamento estivesse disponível, ai sim
a Autoridade Administrativa encarregada da análise do pleito deveria
verificar/questionar sua origem na apreciação e, se fosse o caso de indeferimento,
justificar a não homologação.
[...]
No presente caso entendo que não se trata de simples erro no preenchimento do
Perdcomp passível de retificação, trata-se de vicio insuperável até por conta do decurso
de prazo de 5 anos para pleitear a restituição. (grifos do original)
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, a contribuinte apresentou as seguintes alegações:
- Da não ocorrência da prescrição do direito creditório da recorrente: neste
ponto, insurgiu-se contra a afirmação da DRJ/RPO de que o crédito teria sido atingido pelo prazo
prescricional previsto no artigo 168 do CTN;
- Razões da reforma integral do v. acórdão recorrido: neste tópico, a
contribuinte alegou que os documentos apresentados seriam suficientes para a verificação da
ocorrência de erro de fato no DARF e na DCTF, com recolhimento a maior de IRRF conforme
quadro abaixo:

- Da necessidade da busca pela verdade material por meio da realização de
análises da documentação apresentada e/ou diligências para a validação dos créditos
efetivamente apurados: nesta parte, a recorrente reiterou que a documentação acostada aos
autos comprova o crédito pleiteado, que, em respeito ao princípio da verdade material, não
poderia ser indeferido em razão de equívocos no preenchimento da DCTF e do DARF. Caso
necessário, os autos deveriam ser baixados em diligência.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.772 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.900451/2009-50

- Da inexistência de dano ao erário e da necessidade de reforma do r.
despacho decisório sob pena de efetivo prejuízo à Recorrente: neste ponto, a recorrente
ponderou que o pedido de restituição de valores recolhidos indevidamente não causa dano ao
erário. Mas, caso o direito creditório não seja reconhecido, imporá um efetivo prejuízo financeiro
à recorrente.
Ao final, a recorrente pugnou pela reforma da decisão de piso, com o
reconhecimento do direito creditório e a homologação das compensações declaradas.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto no relatório acima, trata-se de PER/DCOMP por meio do qual a
contribuinte formalizou crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF e utilizou o crédito
para compensar com débitos de sua responsabilidade.
O crédito não foi reconhecido pela autoridade fiscal porque o DARF apontado
como origem teria sido utilizado integralmente para quitação de débito declarado em DCTF.
Em resposta, a contribuinte alegou que o crédito decorreria de pagamento a maior
de IRRF sobre comissões pagas e que o direito não poderia ser negado em razão de erros
cometidos no preenchimento do DARF e da DCTF.
No julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ/RPO indeferiu o pleito
da contribuinte porque a contribuinte não havia retificado a DCTF e, desta forma, feito surgir o
crédito pleiteado para a averiguação da liquidez e certeza por parte da autoridade competente da
RFB.
Dialogando com a decisão de piso, a contribuinte reiterou as alegações da
manifestação de inconformidade e asseverou que os documentos juntados ao processo seriam
suficientes para a comprovação do direito creditório em homenagem ao princípio da verdade
material.
Delineada a questão controversa, passo à análise.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.772 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.900451/2009-50

À partida, é preciso salientar que esta Turma tem posição firmada no sentido de
privilegiar a verdade material e, desta forma, o direito creditório não pode ser obstado em razão
de meros erros de fato no preenchimento da DCTF ou do PER/DCOMP. Trago à colação alguns
precedentes que ilustram a posição esposada pelo colegiado, cujas ementas estão reproduzidas na
parte que interessa:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014. (acórdão CARF no 1401-003.876, de 11/11/2019)

PER/DCOMP. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ERRO DE FATO NA DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Nos processos relativos Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação -
PER/DCOMP, incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, nos termos do artigo 170 do CTN.
No caso, a contribuinte não apresentou elementos da escrita contábil e fiscal que dessem
suporte às alegações de pagamento em duplicidade e de erro de fato da declaração do
débito de CSLL na DCTF. (Acórdão no 1401-004.641, de 12/08/2020)

PER/DCOMP. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO DO DÉBITO DECLARADO EM
DCTF.
incumbe ao su jeito passivo fazer prova da liquidez e certeza de seu crédito. No caso,
para demonstrar a ocorrência de erro de fato na declaração de débito de IRPJ, deve o
sujeito passivo comprovar a verdade dos fatos por meio de escrita contábil, com suporte
em documentos hábeis e idôneos. (Acórdão CARF no 1401-004.013, de 13/11/2019)
Assim, esta Turma não se coaduna com o entendimento esposado pelo julgadores
de primeira instância, que entenderam que a falta de retificação da DCTF, por si só, seria
suficiente para indeferir o crédito pleiteado.
Nessa esteira, também é de se dizer que a contribuinte tem razão quanto a
inocorrência de prescrição do direito creditório, pois o Pedido de Restituição foi apresentado
dentro do prazo previsto pelo artigo 168 do CTN.
Entretanto, no mérito, não há como acolher a pretensão da contribuinte.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.772 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.900451/2009-50

Como se pode verificar nos precedentes mencionados acima, nos processos de
direito creditório, como o caso vertente, o ônus de comprovar o erro de fato na declaração e a
liquidez e certeza do crédito pleiteado recai sobre o sujeito passivo.
O ônus probatório recai sobre os ombros da contribuinte, nos termos do artigo 16,
III, do Decreto no 70.235/72 e do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e requer que esta
comprove a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Assim, é necessário que instrua suas
alegações com a escrita comercial e fiscal, suportada por documentos hábeis e idôneos,
comprovando a ocorrência de pagamento indevido de IRRF.
Tratando-se de IRRF sobre pagamento de comissões, como alegado pela
recorrente, a comprovação deveria demonstrar qual o valor efetivamente devido de IRRF para
que se possa apurar eventual pagamento indevido. Assim, impende identificar, minimamente,
quais são os prestadores de serviços, quais os valores pagos aos prestadores, qual o montante de
IRRF efetivamente devido, quanto foi retido e quanto foi pago. A comprovação deve ser feita
por meio da contabilidade e dos respectivos documentos de suporte, especialmente as
correspondentes notas fiscais de serviço.
Entretanto, a contribuinte juntou aos autos tão somente parcas folhas do Livro
Razão com anotações à mão com as expressões “Provisão” e “Estorno da Provisão”. Sequer
apresentou um demonstrativo que pudesse fazer uma correlação entre os lançamentos contábeis
marcados a mão e o crédito pleiteado. Ora, o mero fato de registrar na escrita contábil alguns
lançamentos de estorno de provisão e de IRRF a compensar não faz prova de que o dito
pagamento seja indevido. Quais os serviços prestados? Por quem? Quais são os valores pagos
aos prestadores de serviços? Quais os valores retidos?
Conforme asseverado acima, a demonstração dos valores efetivamente devidos é
necessária para que se possa verificar se houve pagamento indevido. Nada disso foi provado, ao
contrário do alegado pela contribuinte.
Vale relembrar que tais elementos de prova são de responsabilidade da
contribuinte, uma vez que integram a escrita contábil e fiscal. No caso, a contribuinte, a meu
juízo, não logrou trazer sequer um início de prova do alegado erro de fato.
Nesse contexto, creio que também não seja o caso de deferir o pedido de
diligência. A diligência não se presta a suprir a deficiência probatória da parte em relação aos
elementos de prova que a legislação de regência do processo administrativo fiscal lhe incumbe
de produzir.
A diligência, conforme inteligência do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, serve
para auxiliar o julgador na formação de sua livre convicção motivada e deve ser indeferida
quando este entende-la desnecessária. Como a contribuinte já teve a oportunidade de apresentar
os elementos de prova aqui mencionados na manifestação de inconformidade e até mesmo no
recurso voluntário, penso que seja desnecessária e voto por indeferi-la.
Por fim, vale mencionar que o indeferimento do crédito pleiteado por falta de
comprovação da sua liquidez e certeza não significa enriquecimento ilícito do Estado ou prejuízo
indevido à recorrente, posto que o julgador apenas aplica a exigência inserta no artigo 170 do
CTN:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.772 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.900451/2009-50

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Conclusão.
Voto por indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital